Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-45.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DE HABILITAÇÃO. PANDEMIA DA COVID-19. FORÇA MAIOR. EVENTO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É fato público e notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, pela disseminação global da Covid-19, afetou toda a população mundial. Especificamente no Brasil, a gravidade da situação sanitária e econômica decorrente da pandemia afetou o equilíbrio de vários contratos, configurando hipótese de caso fortuito ou força maior.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a revelia acarreta tão somente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, e não a procedência automática dos pedidos deduzidos na petição inicial. Cabe, pois, ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC).
3. No caso concreto, não se pode atribuir à autoescola a responsabilidade pela reprovação da autora na prova teórica do Detran/DF, pois a reposição das aulas, não cobradas, permitiu que tivesse mais oportunidades de aprovação.
4. Para haver compensação por danos morais é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração. É necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana. 4.1. A necessidade de remarcação e reposição das aulas não ensejaram sofrimento ou humilhação que extrapolem a normalidade do cotidiano, sobretudo no período pandêmico em que ocorreram.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado percentual entre 10% e 25% como parâmetro de redução equitativa da cláusula penal, a depender do caso concreto.
6. Apelações não providas. Unânime.